Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700344-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO IMPETRADO: JUÍZA DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIAORIANA PISKE DECISÃO A impetração de mandado de segurança exige indicação objetiva do ato apontado como coator. Assim, consigno o prazo de 05 (cinco) dias para que o impetrante indique de forma objetiva a decisão que reputa teratológica ou manifestamente ilegal, proferida em fase de execução, sob pena de indeferimento do writ. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito